Tribunal: STF
Processo: Rcl 39337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO NA ORIGEM QUE SE AMOLDA AOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Itanhaém, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão da 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Itanhaém/SP, nos autos do Processo 1002248-36.2019.8.26.0266, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte e de afronta à Súmula 727/STF, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.
    2. O reclamante afirma, em síntese, que a competência para julgamento de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário é do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 727/STF.
    3. Argumenta que “não compete a Turma Recursal a quo a negativa de remessa do agravo de instrumento ao Supremo Tribunal Federal, vez que possui seguimento obrigatório, conforme dispõe o artigo 1.042 do Código de Processo Civil”.
    4. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada, bem como da Procuradora-Geral da República, em razão do caráter reiterado da matéria versada nesta demanda. Acresço que os documentos juntados pelo reclamante são suficientes para a adequada análise do feito.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico que a 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Itanhaém/SP negou seguimento ao recurso extraordinário do reclamante com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, mediante aplicação do entendimento firmado em sede de repercussão geral – Tema 660: ”Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”.
    2. Analisado o quadro fático e decisório do processo de origem, bem como do ato judicial reclamado, não diviso a existência da alegada usurpação da competência desta Suprema Corte.
    3. No julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358, bem como nas Reclamações 7.569 e 7.547, este Pretório Excelso rejeitou o cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 interposto contra decisão do Tribunal de origem que indefere o processamento do apelo extremo com base em tese proferida em repercussão geral. Nesse caso, admite-se apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. Confira-se:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que,  em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010)
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (Rcl 7569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009).
    4. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 1.042 do CPC/2015 veda o cabimento do agravo interposto contra decisão que não admite recurso extraordinário com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, a hipótese requer agravo interno. 
    5. Nessas circunstâncias, a decisão reclamada harmoniza-se com a orientação jurídica definida por esta Corte Suprema no sentido de não ser cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15, quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral, não havendo falar, portanto, em usurpação de competência.
    6. Nesse sentido cito os seguintes precedentes em decisão monocrática: Rcl 27104/SC, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.8.2017; Rcl 27783/MG, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 08.8.2017; Rcl 24142/DF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01.5.2017; Rcl 23847/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe 17.5.2016; Rcl 23044/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/2/2016.
    7. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora